Tribunal: TJES
Processo: 5036316-17.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036316-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JACKSON JUNIOR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036316-17.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: JACKSON JUNIOR DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por JACKSON JUNIOR DE OLIVEIRA em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, aduzindo o requerente que adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida para viagem de Vitória com destino à Campinas/SP, no entanto, após determinado tempo, percebeu que o voo estava cancelado, sendo reacomodado somente após ingressar com o primeiro requerimento no PROCON. Dois dias antes do voo de reacomodação foi surpreendido com novo comunicado da requerida, informando outro cancelamento de voo. Afirma que tentou por diversas vezes resolver a questão e ser reacomodado novamente, inclusive com nova reclamação ao PROCON, porém sem êxito, razão pela qual, propôs a presente demanda, pleiteando a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Antes exposto, REJEITO a questão de ordem/preliminar suscitada no polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência
Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal (ID 14991681), a parte requerida pretende a reforma da sentença, pontuando que o cancelamento do voo se deu em razão de impedimentos operacionais, decorrentes de ajuste da malha aérea, o que caracterizaria força maior/fortuito externo, que houve comunicação prévia ao consumidor, de acordo com a resolução 400/2016 da ANAC, e não houve comprovação dos danos pela parte recorrente.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões ID 14991736.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista.

A questão é simples, considerando que o atraso/cancelamento de voos por intensidade do tráfego aéreo constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea, e, portanto, previsível, de modo que eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor.

Noto que a recorrente sequer tentou provar a ocorrência da necessidade de reajuste devido a fatores externos, nem através das “telas sistêmicas”.

Verifico que houve a comprovação nos autos de 02 cancelamentos de voo, fatos que geraram 02 reclamações administrativas junto ao PROCON nº 2023.09/00008120377 - 08/09/2023 (ID 14991667) e 2023.10/00008264391 - 09/10/2023 (ID 14991668), e mesmo diante de tais procedimentos administrativos, as questões não foram resolvidas pela recorrente/requerida.

Saliento que a alegada comunicação prévia, não cumpriu os termos do artigo 12 da resolução 400/2016, a uma que enviada somente em relação ao segundo cancelamento, a duas que em prazo inferior ao estipulado pela legislação de 72h, como se depreende do e-mail juntado no ID 14991669, reproduzido pela própria recorrente na peça de defesa e no recurso (ID 14991681 pag. 4), uma vez que informou o cancelamento no dia 09/10/2025, as 12h42, sendo o embarque agendado para o dia 11/10/2023, as 6h, de modo que tal conduta configura ato ilícito e não exime a recorrente de responsabilidade.

A alteração unilateral do transporte aéreo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável
, in re ipsa
.

A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação.

O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor apontado pelo juízo singular fora adequado e proporcional, considerando, princialmente, o tempo de atraso, que não fora de poucas horas, eis que a viagem apenas fora realizada no dia seguinte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)